Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. ação rescisória. petição inicial. indeferimento. falta de requisitos. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual se a ação rescisória reúne condições para ser processada.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória não deve ter seguimento, pois não foi encontrado elemento algum na petição recursal a evidenciar a ocorrência do suposto erro de fato, nem a manifesta violação à norma jurídica, mas a mera intenção de utilizar a ação como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É inadmissível o processamento da ação rescisória quando a sentença/acórdão não contém qualquer dos vícios catalogados no art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, I e IV, 330, I e III, e 966 do CPC.